Tribunal: TJES
Processo: 5008937-66.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008937-66.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUELLEN ALVES BERGER
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº: 5008937-66.2025.8.08.0024

ORIGEM:

Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: SUELLEN ALVES BERGER

RECORRIDO: CLARO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser anulada, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EQUIVOCADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. RETORNO AUTOS PARA JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento na necessidade de perícia. Em contrarrazões, o Requerido, ora Recorrido, pugna pela manutenção da sentença e o não provimento do recurso.

(2). Da análise detida dos autos, entendo que merece acolhimento a pretensão recursal, pois a parte autora pretende a declaração de inexistência de dívida, bem como indenização pelos danos materiais e morais, de modo que a matéria não se configura complexa, permitindo análise do mérito com as provas acostadas aos autos, conforme entendimento jurisprudencial das Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça: “
RECURSO INOMINADO Nº 5001806-47.2023.8.08.0012 – 3ª TURMA RECURSAL - JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES - EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO NO PRODUTO QUE INVIABILIZOU O USO REGULAR DO PRODUTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. AUTOR QUE COMPROVOU O VÍCIO E O ENVIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO TEMPO HÁBIL. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA JULGAMENTO DA LIDE. CAUSA NÃO COMPLEXA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA

ANULADA.

PROCESSO Nº 5000848-71.2023.8.08.0041 - 3ª TURMA RECURSAL - RELATOR(A):VLADSON COUTO BITTENCOURT – EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REVISÃO DE FATURAMENTO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA EXCESSIVA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSENCIA DE COMPLEXIDADE. DESNESSECIDADE DE PROVA PERICIAL. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

(3) Na presente hipótese as provas carreadas aos autos permitem o julgamento do mérito, primazia a ser observada pelos julgadores quando diante de elementos de convicção que possibilitem que seja proferida sentença terminativa,
razão pela a sentença deve ser anulada para que outra seja proferida em seu lugar, com análise do mérito.

(4). Portanto, sob qualquer perspectiva, entendo impertinente a extinção do processo na hipótese, compreendendo que o
decisum
objurgado não observou os princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, especialmente os da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, razão pela qual merece anulação a r. sentença, com retorno dos autos à origem para o devido prosseguimento do feito.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a sentença recorrida
, a fim de que seja promovido o regular processamento do feito no Juízo de origem, com nova decisão meritória.

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)